Tribunal: TJES
Processo: 5027535-10.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5027535-10.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARA FERRARI PLOTEGHER LOUREIRO
RECORRIDO: GLOBALK TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, TER ADQUIRIDO UM NOTEBOOK MODELO “COMPAQ PRESARIO CQ-27 INTEL CORE I3 4GB”, MAIS FRETE, PELO VALOR DE R$2.209,05 (DOIS MIL DUZENTOS E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS), COM GARANTIA DE UM ANO. O PRODUTO FOI RECEBIDO NO DIA 15/9/2020. RELATA QUE O NOTEBOOK APRESENTOU UMA SÉRIE DE VÍCIOS, E, MESMO APÓS VÁRIAS TENTATIVAS DE CONSERTO, OS DEFEITOS PERMANECERAM. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA CONDENAR A PARTE REQUERIDA, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, CONSUBSTANCIADO NA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, NO IMPORTE DE R$2.209,05 (DOIS MIL DUZENTOS E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS), COM CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE 12/09/2020 (DATA DA NOTA FISCAL) E JUROS DESDE A CITAÇÃO, DEDUZIDO O VALOR RECEBIDO PELA AUTORA DE R$2.186,00 (DOIS MIL E CENTO E OITENTA E SEIS REAIS) COM CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE 16/02/2022, BEM COMO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS A AUTORA NO VALOR DE R$1.000,00 (UM MIL REAIS). RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELA AUTORA, VISANDO A MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS PARA R$8.000,00 (OITO MIL REAIS).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A AUTORA AMARGOU POR LONGO PERÍODO SEM A RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS APRESENTADOS NO NOTEBOOK. ESSA SITUAÇÃO ULTRAPASSOU A BARREIRA DO ACEITÁVEL.

CABÍVEL O PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANOS MORAIS. ENTENDO QUE DEVEM SER OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM.
SENTENÇA REFORMADA PARA MAJORAR O DANO MORAL AO PATAMAR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), COM MANUTENÇÃO DOS DEMAIS ASPECTOS DA SENTENÇA
, EM ATENÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS
.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.